Tribunal: TJMT
Processo: 0001542-90.2013.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001542-90.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MARCOS PEDROSO DE JESUS - CPF: 031.459.081-11 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO CARLOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO MARCOS PEDROSO DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29 AMBOS DO CP) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001542-90.2013.8.11.0042

RECORRENTE: JOAO MARCOS PEDROSO DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por João Marcos Pedroso de Jesus

contra sentença, Id. 136645292, proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou pela prática, do delito previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29 ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a impronúncia do recorrente por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do crime imputado a ele, uma vez que as provas constantes nos autos são frágeis para embasar uma decisão de pronúncia. (Id. 136647157).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença de pronúncia. (Id. 136647162).

O Juízo singular manteve a decisão, em Juízo de retratação, (Id. 136647163).

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo. (Id. 142809639).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO MARCOS PEDROSO DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja, a defesa de João Marcos Pedroso de Jesus a sua impronuncia por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do delito imputado a ele.

Narra à denúncia:

“(...) que no
dia 30 de maio de 2012
, por volta da 01h00min, nas imediações da Praça do Bairro do Porto, nesta Capital, o denunciado
JOÃO
, juntamente com o menor Samuel da Silva Costa, por motivação torpe, utilizando-se de arma de fogo e, ainda mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou disparos em desfavor de pessoa não identificada, conhecida pela alcunha de “Jackson”, ceifando-lhe a vida, consoante declaração de óbito de fls. 138/141.

Emerge do caderno policial que, no local e data mencionados, o denunciado
JOÃO
, na companhia do menor Samuel, com animus necandi, almejando se vingar da vítima em virtude de desavenças anteriores, deslocou-se ao encontro da mesma, oportunidade em que ao localizá-la, de inopino, efetuou disparos de arma de fogo contra sua pessoa, causando-lhe “exsanguinação por lesão da aorta ascendente”, causa suficiente de sua morte (laudo de necropsia de fls. 11/18).

Os autos revelam que o crime foi cometido por motivo torpe, posto que o denunciado matou a vítima por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas (consumo, dívidas, “caguetagem de bocas de fumo”), já que a mesma era usuária e
JOÃO
um conhecido traficante da região da “cracolândia”, situada no bairro do Porto.

E também mediante o recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que a vítima, quando atingida pelos disparos de arma de fogo, encontrava-se sentada no ponto de ônibus, totalmente distraída, sem motivo para esperar a ação criminosa.

Assim agindo,
JOÃO MARCOS PEDROSO DE JESUS, vulgo “CHURCK” incidiu nas penas do artigo 121, § 2°, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 29, ambos do Código Penal
(...).”
(Sic – id, 136645265 – fls. 01/04).

De proêmio, impende salientar que o art. 413, do Código de Processo Penal, disciplina que o juiz pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato, e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ademais, como cediço, a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme disposição do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“2. A sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. De fato, uma incursão mais aprofundada no mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri (excesso de linguagem). 3. Não pode o Tribunal estadual, sob pena de usurpar competência do Conselho de Sentença, afastar a imputação dada pela Sentença de Pronúncia, ao fundamento de que não havia prova da existência de crime, quando, conforme constate dos autos, há prova inequívoca da morte da vítima (materialidade) e indícios de autoria em desfavor do acusado. 4. Recurso especial provido para restaurar a sentença de pronúncia”. (STJ – Resp n. 676.044/ES – Relator: Ministro Arnaldo Esteves de Lima – Quinta Turma – Julgamento em 19/02/09 – Dje 16/03/09).

Registre-se, que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (id 136645265 – fls. 08/09), pelo laudo pericial (id 136645265 – fls. 15/22), pelo laudo pericial do local do crime (id. 136645265 – fls. 25/46), bem como pelo relatório de investigação policial (id. 136645265 – fls. 82/83).

Com relação a potencial autoria do crime, observo que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão.

O recorrente João Marcos Pedroso de Jesus negou a autoria do delito (id. 136645265 – fls. 122/124), todavia as provas testemunhais produzidas conseguem esclarecer a participação do recorrente no crime.

Vejamos o depoimento da testemunha Samuel da Silva Costa, menor de idade a época do fato, que estava junto com o réu durante a prática do delito, prestado perante autoridade policial:

“(... )QUE o declarante relata que no dia do fato por volta das 20h30min o declarante estava no quiosque desativado próximo a praça do Porto fumando maconha; QUE o vulgo CHURCK passou pelo declarante andando de bicicleta e nisso gritou para o declarante “SAMU VEM AQUI COMIGO, VEM AQUI VER O QUE EU VOU FAZER”; QUE o declarante foi juntamente com o CHURCK, sendo que o CHURCK foi de bicicleta mais a frente e o declarante pegou sua bicicleta e foi atrás do CHURCK; QUE assim, que o CHURCK estava se aproximando da vítima, a qual estava sentada no ponto de táxi, o CHURCK chamou a vítima; QUE no momento que a vítima se aproximou do CHURCK, este ainda sentado no banco da bicicleta, sacou a arma de fogo que estava na cintura, sendo um revólver calibre 38, e efetuou três disparos contra a vítima, tendo a vítima caído no chão; QUE em seguida o CHURCK guardou a arma de fogo na cintura e saiu com sua bicicleta; QUE o declarante esclarece que ficou olhando meio de longe e só foi ver a vítima no momento que o SAMU chegou no local; QUE perguntado ao declarante se na hora que o CHURCK efetuou os disparos contra a vítima ele (CHURCK) estava sozinho, ou estava acompanhado de mais alguém, respondeu que o CHURCK estava sozinho; QUE perguntado ao declarante se sabe informar a motivação do fato, respondeu que ouviu comentários no bairro que a motivação seria porque a vítima tinha caguetado a “boca de fumo” do DANIEL um dia antes do homicídio para a polícia; QUE o declarante esclarece que DANIEL é traficante no bairro Porto, e a esposa do DANIEL chamada HÉRICA estava querendo matar a vítima para vingar seu marido, pois ele tinha sido preso(...).”
(Sic – id. 136645265 – fls. 90/92).

Em juízo, mudou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando
“
que não sabe de nada, que estava drogado e fora de si, sendo que apenas saiu correndo quando ouviu os disparos de arma de fogo
”
(Sic – Sentença id. 136645292 – fls. 04).

A testemunha Ana Paula Ferreira, em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial (id. 136645265 – fls. 61/62), afirmando que:

“(...)
Se recorda dos fatos. Conhece o réu. Na época era moradora de rua. Estava um pouco mais acima do local onde ocorreu os fatos. Quando chegou no local já viu a vítima caída. Conhecia a vítima. Ele era conhecido pelo apelido de Jackson ou Marcelo. A vítima e a depoente usavam drogas. Conhecia a vítima há bastante tempo. A vítima já foi casada com uma menina chamada Rosalina, tinha um filho com ela. No dia do ocorrido, viu Churck e Samu descendo em direção a praça. Não sabe apontar a motivação do crime. Acredita que Churck e Samu estavam sob efeito de droga no momento do ocorrido. Nunca viu Churck armado. Viu Churck e Samu descendo em direção a praça e uns 05 minutos depois escutou os disparos. A depoente estava na praça antes. A vítima ficou na praça. Só viu Churck e Samu descendo em direção a praça. O crime ocorreu de madrugada. Tinham poucas pessoas na rua. Não sabe se algum dos moradores da praça presenciaram o crime. As pessoas que moravam próximas ao local do crime falaram que Churck havia matado a vítima com uma arma de fogo. O Churck não tinha problema de visão na época. Conhece Samu, o menor que estava acompanhado do réu. Tinham alguns usuários na praça da hora do fato. Escutou uns 02 ou 03 disparos. Não foi ver a vítima depois dos disparos. Não sabe se houve alguma discussão prévia. É normal acontecer mortes na praça. Geralmente eles morrem por dívida de droga (...).”
(Sic – Sentença id. 136645292).

A testemunha Erica Jheinne da Silva, perante autoridade policial, afirmou que ficou sabendo que a vítima estava devendo droga para o vulgo “CHURCK” e também porque a vítima tinha “
caguetado
” o Daniel seu esposo para a policia:

“(...) Que perguntado a depoente se sabe informar sobre a motivação do fato, respondeu que ficou sabendo que a vítima estava devendo droga para o vulgo CHURK e também porque a vítima tinha caguetado o DANIEL, seu esposo para a polícia; Que a depoente esclarece que o CHURK e DANIEL são muito amigos, então como a vítima estava devendo droga para o CHURK e também o CHURK ficou com raiva porque a vítima havia entregado o DANIEL para a polícia e resolveu matar a vítima (...)"
(Sic – id. 136645265 – fls. 97/99).

Em juízo (id. 136645292 – fls. 05), ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial.

A testemunha Marco Aurélio Pinto, em depoimento prestado perante autoridade policial, assim depôs:

“(...)
Que o depoente é proprietário de um dormitório no bairro Porto, denominado "DORMITÓRIO DO MARCÃO", aproximadamente 20 (vinte) anos; que o depoente conhecia a vítima aproximadamente 18 (dezoito) anos, pois o mesmo frequentava a praça do Porto, pois o mesmo era usuário de entorpecentes do tipo "PASTA BASE"; que o depoente informa que a vítima era conhecida pela alcunha de "JAKSON" e que o nome da vítima é MARCELO, não sabendo informar o nome completo; (...); que o depoente escutou comentário que quem matou a vítima foi a pessoa conhecida pela alcunha de "TIORQUE", sendo que o suspeito tem um comparsa, o qual o depoente não sabe informar o nome; que a motivação deste homicídio seria por "acerto de contas" de droga; que o depoente estou comentário que quem mandou matar a vítima seria a pessoa de DANIEL, que DANIEL é traficante no bairro Porto; (...).”
(Sic – id. 136645265 – fls. 48/49).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando que
“
ouviu comentário no bairro é que o autor do crime seria CHURK (...).”
(Sic – id. 136645292).

Note-se, das provas testemunhais, que há indícios de que o réu tenha praticado o delito imputado a ele e, desse modo, deve ser encaminhado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Até porque, para a pronúncia basta que o Juiz esteja convencido da existência do crime e da presença de fortes indícios de sua autoria, já que se revela mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, é de se conferir ao Tribunal do Júri a análise detalhada das provas necessárias a construírem o juízo de certeza.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

(...)

4. Agravo regimental desprovido. ”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
grifei.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia de JOÃO MARCOS PEDROSO DE JESUS nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigo 29 ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022